Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-69.2026.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-69.2026.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAYCON TURCI ARRUDA - CPF: 036.814.681-25 (EMBARGANTE), MAICON LAZIER REICHEL - CPF: 070.852.589-00 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
MAYCON TURCI ARRUDA.

EMBARGADO(S):
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

E
MENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXA EFETIVA DA OPERAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, mantendo a validade da taxa de juros remuneratórios de 4,99% ao mês, da capitalização mensal e da contratação do Pacote de Benefícios. O embargante sustenta omissão e contradição por ausência de enfrentamento do cálculo financeiro que apontaria taxa efetiva de 6,0049% ao mês, requer efeitos infringentes para revisão dos juros, repetição do indébito e prequestionamento dos
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV, do CPC e do art. 51, §1º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar o cálculo apresentado pelo embargante acerca da taxa efetiva da operação; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os critérios adotados pelo colegiado quanto à inexistência de abusividade
dos juros remuneratórios e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa aos juros remuneratórios, concluindo que a taxa contratada de 4,99% ao mês não destoa significativamente da média de mercado e que o consumidor não comprovou a alegada abusividade.

4.
A alegação de existência de taxa efetiva superior decorre da confusão entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET), composto por outros encargos financeiros
, inexistindo omissão sobre a matéria.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento firmado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

6.
A rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ausente demonstração de
intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
”

“
A alegação de divergência entre a taxa nominal de juros e a taxa efetiva da operação, quando decorrente da composição do Custo Efetivo Total, não evidencia omissão do julgado que apreciou expressamente a legalidade dos juros remuneratórios.
”

“
A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC depende da demonstração de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 51, §1º; Resolução CMN nº 4.881/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U. 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MAYCON TURCI ARRUDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelaç
ão,

considerou válida a taxa de juros remuneratórios de 4,99% ao mês, sob o argumento de que tal percentual não destoava significativamente da média de mercado praticada para operações semelhantes, além de reconhecer a legalidade da capitalização mensal e da contratação do denominado "Pacote de Benefícios", ante a inexistência de prova de venda casada.

Nos embargos apresentados sob o ID. 374408863, o embargante afirma haver vício interno no julgado, sustentando que o acórdão afastou a alegação de discrepância na taxa de juros sob o fundamento de confusão com o Custo Efetivo Total (CET), sem, contudo, enfrentar o cálculo financeiro que demonstraria que a taxa real da operação é de 6,0049% ao mês. Argumenta o recorrente que, considerando o valor financiado de R$ 3.761,57 e as 12 parcelas de R$ 448,79, a taxa implícita superaria o limite de uma vez e meia a taxa média do Banco Central (3,75% a.m.), o que evidenciaria a abusividade contratual à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Sodalício. Por fim, requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para que, reconhecendo-se que a taxa efetiva supera o parâmetro de tolerância jurisprudencial, seja reformado o acórdão para limitar os juros à média de mercado e determinar a repetição do indébito
, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais
arts
. 1.022, 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC e art. 51, §1º do CDC
.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID
.
377219870, a embargada alegou que o acórdão não padece de qualquer vício, sustentando que o julgado enfrentou de modo exaustivo a matéria atinente aos juros remuneratórios e à distinção entre estes e o CET.
Por fim, requer a rejeição integral dos embargos e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do a
rtigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MAYCON TURCI ARRUDA.

EMBARGADO(S):
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MAYCON TURCI ARRUDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelaç
ão,

considerou válida a taxa de juros remuneratórios de 4,99% ao mês, sob o argumento de que tal percentual não destoava significativamente da média de mercado praticada para operações semelhantes, além de reconhecer a legalidade da capitalização mensal e da contratação do denominado "Pacote de Benefícios", ante a inexistência de prova de venda casada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE(S):
MAYCON TURCI ARRUDA

APELADO(S):
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Maycon Turci Arruda em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, processo nº 1001319-69.2026.8.11.0041, originário da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a validade e a regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 102312894 e mantendo o negócio jurídico na forma pactuada.

O recorrente insurge-se contra a sentença defendendo que os juros remuneratórios pactuados superam o limite tolerado
pela
jurisprudência em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e que a capitalização mensal de juros não foi apresentada ao consumidor de forma clara e transparente, o que comprometeria sua validade.

Quanto ao encargo acessório, sustenta que a cobrança do denominado "Pacote de Benefícios" não decorreu de consentimento genuíno, livre e suficientemente informado, sendo inválida a marcação padronizada em contrato de adesão celebrado por meio eletrônico.

Por fim, alega que o conjunto dessas irregularidades configura falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar reparação extrapatrimonial, além de postular a reforma da verba honorária fixada na origem.

A parte recorrida, em contrarrazões, afirma que a contratação foi regularmente formalizada por meio eletrônico seguro, com validação biométrica e código
hash
, e que todos os encargos foram devidamente informados ao consumidor antes da assinatura.

Sustenta que a taxa de juros praticada se encontra dentro dos parâmetros de mercado, que a capitalização mensal foi expressamente pactuada e que a adesão ao "Pacote de Benefícios" foi opcional e voluntária, afastando, por consequência, qualquer dano moral indenizável.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1. Abusividade dos juros remuneratórios contratados em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil

O recorrente sustenta que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato supera o patamar tolerado
pela
jurisprudência em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito no período da contratação, configurando onerosidade excessiva ao consumidor e autorizando a revisão judicial com limitação dos encargos ao referencial do Banco Central do Brasil.

A recorrida defende que a taxa média de mercado constitui mero referencial, não podendo ser adotada como teto absoluto, e que a análise da abusividade exige consideração das características particulares da operação, do perfil de risco do tomador e das condições de captação da instituição financeira, elementos que, no caso concreto, justificariam a taxa praticada.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado nº 102312894 apresenta discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado no período da contratação, a ponto de caracterizar abusividade passível de revisão judicial.

A questão dos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Analisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que à época da contratação, conforme documentação apresentada, as maiores taxas mensal e anual eram do BANCO SEMEAR, respectivamente 8,03% e 152,66%, e as menores do SINOSSERRA S/A - SCFI, 0,21% e 2,55% (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-01-27
).

Assim, o valor contratado pela recorrente encontrava-se dentro da taxa média praticada pelo mercado.

A taxa de 4,99% ao mês aplicada no contrato do recorrente não destoa significativamente da média de mercado para a modalidade de crédito contratada:

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta do descompasso com as taxas médias de mercado, não autoriza a revisão judicial do contrato.

Cabia ao apelante, portanto, apresentar informações nos autos acerca da abusividade, o que não foi feito.

O ônus de comprovar a abusividade da taxa de juros pactuada recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de fato constitutivo do direito alegado.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios de 4,99% ao mês e 79,38% ao ano, conforme Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário.

O apelante teve pleno conhecimento de tais condições antes da contratação, tendo manifestado sua concordância ao assinar o contrato, sendo que o contrato foi celebrado livremente entre partes capazes, não havendo qualquer vício de consentimento que pudesse justificar a revisão das cláusulas pactuadas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário destinado ao financiamento de veículo, na qual se discutia a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da utilização da Tabela
Price
e da cobrança de tarifas de cadastro e registro, além de pedido de restituição de valores. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado; (
iii
) saber se a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato atende às teses fixadas pelo STJ nos Temas 620 e 958; (
iv
) saber se a utilização da Tabela
Price
configura capitalização ilegal de juros ou autoriza a substituição pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos centrais da sentença, inexistindo vício formal que impeça seu conhecimento. 4. Os juros pactuados (1,30% a.m.) não se mostram discrepantes da taxa média divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de abusividade, à luz dos critérios fixados no REsp 1.061.530/RS (repetitivo). 5. As tarifas de cadastro e de registro do contrato estão de acordo com as teses fixadas pelo STJ nos Temas 620 e 958, estando expressamente previstas e efetivamente prestados os serviços, não havendo prova de onerosidade excessiva. 6. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização admitido pela jurisprudência, não configurando, por si, anatocismo, sendo inadequada a pretensão de substituição pelo método de Gauss, já considerado inapto para contratos bancários. 7. Não reconhecida qualquer ilegalidade contratual, inexiste fundamento para revisão das parcelas ou restituição de valores. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios somente podem ser limitados quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. 2. São válidas as tarifas de cadastro e registro quando expressamente previstas e vinculadas a serviços efetivamente prestados, conforme os Temas 620 e 958 do STJ. 3. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si, capitalização ilegal de juros e não autoriza a substituição pelo método de Gauss.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, §2º; CC, art. 1.361, §1º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.04.2024. (N.U 1025565-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Assim, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual neste ponto.

2. Ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação clara, específica e transparente ao consumidor

O recorrente defende que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a legalidade da capitalização mensal de juros com base exclusivamente na existência formal de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, sem examinar se o instrumento contratual apresentou ao consumidor, de forma clara, destacada e compreensível, a mecânica de incidência desse encargo sobre o saldo devedor ao longo da operação.

A recorrida sustenta que a capitalização mensal foi expressamente pactuada no instrumento contratual, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada, e que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é elemento suficiente para legitimar a cobrança, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Discute-se se a previsão contratual da capitalização mensal de juros, em contrato de adesão celebrado por meio eletrônico, atende ao dever de informação adequada e transparente imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se a mera existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para legitimar a incidência desse encargo na operação concreta.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

No caso, há indicação no contrato da capitalização expressa de forma mensal:

Outrossim, especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, o comprovante do contrato apresentado pela Recorrente (ID. 363819385) demonstra de forma explícita a taxa de juros mensal de 4,99% ao mês e a taxa anual 79,38% ao ano.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal (4,99% × 12) corresponde a 59,88%, valor inferior à taxa anual contratada, resta evidenciada a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

3. Nulidade da cobrança do "Pacote de Benefícios" por ausência de consentimento livre, específico e adequadamente informado

O recorrente sustenta que a sentença reconheceu indevidamente a regularidade da cobrança do "Pacote de Benefícios" com base apenas na existência de campo padronizado assinalado no contrato de adesão eletrônico, sem examinar se houve efetiva demonstração de consentimento livre, esclarecido e individualizado do consumidor quanto ao conteúdo, à utilidade e ao custo real do serviço acessório contratado.

A recorrida afirma que a contratação do "Pacote de Benefícios" foi expressamente opcional, tendo o consumidor assinalado a opção de adesão de forma voluntária durante o processo de contratação eletrônica, em etapa autônoma e destacada, o que afasta qualquer alegação de venda casada ou de vício de consentimento.

A questão controvertida consiste em definir se a marcação de campo de aceite em contrato de adesão eletrônico, acompanhada de declaração padronizada de ciência, é suficiente para demonstrar consentimento válido e informado do consumidor quanto à contratação de serviço acessório oneroso embutido no financiamento, ou se a ausência de informação substancial, clara e individualizada sobre o produto compromete a validade da avença.

Quanto à alegação de venda casada de seguro, a controvérsia foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.639.320-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a contratação do Pacote de Benefícios:

O apelante não comprovou que foi compelido a contratar ou que não teve oportunidade de escolher, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a necessidade de obter o crédito coloca o consumidor em posição de fragilidade, e que a alegação de que não demonstrou ter sido compelida a contratar o seguro inverte o ônus da prova.

Do mesmo modo, verifica-se que o contrato foi assinado de modo apartado (ID. 363819411).

O ônus de comprovar que foi compelida a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de fato constitutivo do direito alegado.

A mera existência de parceria comercial entre a instituição financeira e a seguradora não configura, por si só, venda casada, sendo necessária a comprovação de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher outra seguradora.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente que a contratação é opcional.

Não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre que a apelante foi compelida a contratar o seguro ou que não teve oportunidade de escolher.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA REGULAR DE IOF. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. e a BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, envolvendo alegações de cobrança abusiva de juros, ilegalidade na contratação de seguro prestamista, cobrança indevida de IOF e pleito de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios no contrato de empréstimo consignado; (
ii
) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou prática abusiva; e (
iii
) examinar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada (0,80% a.m.) está claramente estipulada no contrato e não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos contratuais. A planilha unilateral apresentada pela autora não possui suporte técnico idôneo para comprovar descumprimento contratual, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC. A simples diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado não configura abusividade, conforme jurisprudência do STJ, sendo necessária comprovação técnica e concreta da excessividade, o que não ocorreu nos autos. A contratação do seguro prestamista foi realizada em documento apartado, com cláusulas claras, assinatura da contratante e indicação expressa da possibilidade de escolha da seguradora, afastando a alegação de venda casada ou imposição indevida. A alegação de desproporcionalidade do prêmio do seguro (aproximadamente 10% do valor financiado) não se sustenta por ausência de prova técnica que demonstre desvio dos padrões de mercado. Ausente ilicitude contratual, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais, inexistindo violação a direitos da personalidade ou situação que extrapole os dissabores normais da relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e o Custo Efetivo Total não configura, por si só, abusividade, exigindo comprovação técnica idônea do alegado excesso. A contratação de seguro prestamista mediante documento apartado, com manifestação expressa de vontade e possibilidade de escolha da seguradora, não configura venda casada nem prática abusiva. A ausência de ilegalidade contratual afasta a possibilidade de indenização por danos morais em ações revisionais bancárias. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, IV; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, e 54; CPC, art. 373, I; Lei nº 14.905/2024,
arts
. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 621 e Tema 972; STJ,
AgInt
no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 21.08.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1020354-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025; TJMT,
AgInt
1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1000689-59.2025.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025. (N.U 1004945-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de Pacote de Benefícios, nem em configuração de venda casada de seguro, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

4. Configuração de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário

O recorrente defende que a submissão do consumidor a contrato bancário com encargos excessivos, capitalização sem transparência adequada e cobrança de serviço acessório sem consentimento genuíno ultrapassa o campo do mero dissabor contratual, configurando falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos de boa-fé e informação, com repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor.

A recorrida sustenta que não houve qualquer ato ilícito na contratação, que todos os encargos foram regularmente informados e que a simples discussão sobre cláusulas contratuais não é apta a gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero inconveniente inerente às relações negociais.

O ponto controvertido reside em saber se as condutas imputadas à instituição financeira, consistentes na cobrança de encargos cuja abusividade é discutida nos presentes autos, ultrapassam o patamar do mero inadimplemento contratual e configuram falha na prestação do serviço com aptidão para ensejar reparação por
dano
extrapatrimonial.

Ocorre que não prospera a alegação de ocorrência de dano moral indenizável, porquanto tal pedido decorre da premissa equivocada de que haveria abusividade na taxa de juros pactuada ou divergência entre a taxa pactuada e a taxa efetivamente aplicada e cobranças indevidas, o que não se verifica no caso concreto.

5. Reforma da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

O recorrente postula a reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do resultado que pretende obter com o provimento do recurso, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência em desfavor da recorrida.

A recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, inclusive no tocante à verba honorária, sustentando que o julgamento de improcedência foi correto e que os honorários foram fixados em conformidade com os parâmetros legais.

A insurgência recursal concentra-se na redistribuição do ônus sucumbencial, questão que se encontra logicamente condicionada ao resultado do julgamento das demais teses recursais.

No entanto, considerando que o presente julgamento manteve a íntegra a sentença recorrida, não há que se falar em reforma para alteração do ônus sucumbencial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da não fixação no 1º grau.

É como voto.
”
[...]

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o julgado deixou de enfrentar o cálculo aritmético que indicaria uma taxa efetiva de 6,00% ao mês, em oposição à taxa nominal de 4,99% ao mês pactuada. Alega que tal divergência não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET).

V
erifico que os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se fazem presentes.

A análise do acórdão revela que a questão da taxa de juros foi abordada de maneira exauriente. O julgado foi enfático ao assentar que "o ônus de comprovar a abusividade dos encargos contratuais incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o apelante demonstrado divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada".

Ademais, o acórdão enfrentou especificamente a tese do apelante quanto à suposta divergência de taxas, consignando expressamente que "tal alegação decorre de confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET)". O voto condutor detalhou que o CET é composto por juros, tributos, tarifas e seguros, conforme a Resolução CMN nº 4.881/2020, e que a diferença entre a taxa nominal e o custo final da operação é inerente à própria estrutura dos encargos financeiros contratados.

O que se percebe, em verdade, é que o embargante busca a rediscussão do critério de aferição da abusividade adotado pelo colegiado. O acórdão utilizou como parâmetro a taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada (4,99% a.m.) em
comparação
com a média de mercado, concluindo que
esta
"não destoa significativamente da média de mercado praticada para operações semelhantes, inexistindo prova de discrepância relevante".

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não entre o decidido e a interpretação ou cálculo unilateral pretendido pela parte. No caso, a fundamentação é linear e coerente com a conclusão de que inexiste ilegalidade a amparar a revisão pretendida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Quanto ao pedido do embargado de aplicação da multa de 2% prevista
o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Não merece acolhimento.
Embora os embargos de declaração tenham sido rejeitados, não se evidencia, neste momento, o intuito manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da penalidade, razão pela qual indefiro o pedido formulado em contrarrazões, sem prejuízo da adoção da medida em eventual reiteração abusiva do manejo desse recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026